Tribunal: CARF
Processo: 13986.000191/2009-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSOM DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13986.000191/2009-51
ACÓRDÃO
2001-007.392 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LUIZ ALBERO LAZZAROTTO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2005
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. DECADÊNCIA.
O termo inicial da contagem do prazo decadencial seguirá o disposto no
art. 150, §4o do CTN, se houver pagamento antecipado do tributo e não
houver dolo, fraude ou simulação; caso contrário, observará o teor do art.
173, I do CTN.
IMPOSTO
DE
RENDA
PESSOA
FÍSICA.
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE. REGIME DE COMPETÊNCIA.
Consoante decidido pelo STF na sistemática estabelecida pelo art. 543-B,
do CPC, no âmbito do RE 614.406/RS, o Imposto de Renda Pessoa Física
sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser calculado de
acordo com o regime de competência.
JUROS DE MORA SOBRE VERBAS PAGAS A DESTEMPO. NÃO INCIDÊNCIA. RE
No 855.091/RS. RECEBIDO NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL -
TEMA 808.
Nos termos da decisão do STF no RE no 855.091/RS, “não incide imposto de
renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função” e tem sua
aplicação ampla e irrestrita, o qual, tendo sido julgado sob o rito do art.
543-B do CPC, é de observância obrigatória, ao teor do art. 99 do RICARF,
devendo ser excluído da base de cálculo a parcela correspondente aos
juros de mora das parcelas de natureza remuneratória pagas a destempo
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.392 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13986.000191/2009-51
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em afastar a
prejudicial de decadência e, no mérito, dar-lhe provimento parcial para que o imposto discutido
no presente processo seja recalculado pelo regime de competência, utilizando-se as tabelas e
alíquotas vigentes nos meses de referência dos rendimentos recebidos acumuladamente e para
determinar o recálculo do tributo devido com a exclusão, da base de cálculo da exigência, do
montante recebido a título de juros de mora compensatórios pelo pagamento em atraso da verba
decorrente do exercício de cargo, emprego ou função.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andressa Pegoraro Tomazela
(substituto[a] integral), Marcelo Milton da Silva Risso, Raimundo Cassio Goncalves Lima, Wilderson
Botto, Wilsom de Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Lilian Claudia de Souza.

RELATÓRIO
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 0728.712-6 a Turma da DRJ/FNS
(fls. 91 e segs.).
Por meio de Notificação de Lançamento de fls. 12 a 16, foi alterado o resultado da
declaração apresentada pelo contribuinte em epígrafe de Imposto a Restituir de
R$ 1.857,99 para Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar, código 2904, no
valor de R$ 10.173,88, acrescido da multa de ofício de 75% e dos juros de mora,
referente ao ano-calendário de 2004.
Conforme demonstrativo da Descrição dos fatos e Enquadramento Legal de fls. 13
e 14, o lançamento é decorrente da omissão de rendimentos tributáveis
recebidos acumuladamente em virtude de ações na justiça federal, no valor de R$
45.004,17.
Mais precisamente, aduz a autoridade administrativa que foi lançado o valor total
de R$ 45.004,17 (depois de excluídas as despesas com advogado e com honorário
de perito, respectivamente, nos importes de R$ 2.028,34, R$ 338,06), com IRRF no
total
de
R$
1.421,12,
pagos
pela
Caixa
Econômica
Federal
CNPJ:
00.366.305/0001704.
Ademais disso, a fiscalização constatou a compensação indevida de imposto de
renda retido na fonte, no valor de R$ 1.421,12, que foi informado erradamente
Fl. 123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.392 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13986.000191/2009-51
3
pelo contribuinte como retido pela pessoa jurídica inscrita no CNPJ n.o
28.979.036/031100 (INSS), quando, na verdade, o imposto foi retido pela pessoa
jurídica inscrita no CNPJ n.o 00.360.305/000104 (Caixa Econômica Federal).
Inconformado com o lançamento, o contribuinte apresenta a impugnação de fls. 2
a 9, onde, em síntese:
Alega ter apresentado, em 02/10/2009, declaração de ajuste anual retificadora
referente ao exercício de 2005, em virtude da existência de jurisprudência sobre a
questão de valores recebidos acumuladamente decorrente de ações judiciais,
após entender que esses valores recebidos de forma acumulada no ano de 2004,
em sua totalidade, não poderiam ter sido tributados na Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2005 e sim tributados nos exercícios em que se referiam tais
rendimentos, de acordo com as tabelas progressivas (bases de cálculo e
alíquotas);
Neste passo, informa que, ao efetuar a retificação da declaração original,
procedeu à exclusão dos valores recebidos acumuladamente decorrente das
ações judiciais em relevo (n.os 95.70.0002859, relativa a reajuste do Servidor
Público Federal no percentual de 28,86% e 2002.72.00.0083188, relativa à
diferença de reajuste salarial correspondente a 3,17%), do campo de rendimentos
tributáveis, tendo lançado o montante recebido no campo dos rendimentos
isentos e não tributáveis, mantendo-se os valores relativos ao IRRF (3%) que
foram retidos pela agência bancária no momento do pagamento do montante
global, (MAIO e OUTUBRO/ 2004), resultando com isso, após a retificação da
declaração do referido exercício, imposto a restituir no total de R$ 1.857,99;
Para corroborar a retificação efetuada, cita o Parecer PGFN/CRJ n.o 287/2009 que
deu ensejo ao Ato Declaratório PGFN n.o 1, de 2009, e, bem assim, o art.19 da Lei
n° 10.522, de 19/07/2002, com a redação dada pela Lei 11.033 de 2004, em
especial os parágrafos 4° e 5°, todos no sentido de que a Receita Federal não deve
constituir créditos tributários concernentes ao imposto de renda incidente sobre
rendimentos pagos acumuladamente quando o imposto é calculado consoante as
tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem tais rendimentos,
devendo o cálculo ser mensal e não global;
Em razão disso, entende que não há motivos para a constituição do crédito, uma
vez que os valores recebidos de forma acumulada não são oriundos do ano 2004 e
sim de anos anteriores, os quais se referem aos anos 1993 a 1998, (ação dos
28,86%) e 1995 a 2001 (ação dos 3,17%);
Argumenta que, de acordo com a jurisprudência do STJ, como os valores,
recebidos de forma acumulada se referem a diferenças salariais, não pagos
relativos aos meses compreendidos entre 01/1993 a 06/1998, e 01/1995 a
12/2001, anteriores, portanto, ao do efetivo recebimento (05/2004 e 10/2004),
não se faz necessária a demonstração por cálculos de qual seria o montante total
apurado em cada exercício, para se saber se este seria de saldo de imposto a
pagar ou de imposto a ser restituído, pois de qualquer modo, não poderia o
Fl. 124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.392 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13986.000191/2009-51
4
crédito ser constituído, caso fosse de imposto a pagar, em virtude do prazo de 5
(cinco) anos para a sua constituição (Art. 173, inciso I, do CTN) como pelo
contrário, em sendo de imposto a restituir, também estaria abrangido pelo prazo
de 5 (cinco) anos para o direito de pleitear a restituição (Art. 168, inciso I, do
CTN);
Em face do exposto, requer o cancelamento da notificação ora hostilizada e o
reconhecimento do direito creditório pleiteado por meio da declaração anual de
ajuste.
Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do acórdão
recorrido:
Encaminhado o processo pela autoridade preparadora, nos termos do regimento
interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), procede-se ao
julgamento.
No caso dos autos, de plano, convém assinalar que os rendimentos auferidos por
pessoa física são tributáveis apenas no momento em que o contribuinte adquire a
disponibilidade efetiva da renda. Vale dizer, a tributação da pessoa física se dá
pelo regime de caixa, e não pelo de competência. O imposto só atinge o
rendimento quando os valores já se encontram à disposição do contribuinte. É o
que se pode extrair do disposto nos arts. 37, 38 e 39 do Regulamento do Imposto
Renda RIR/ 1999 Decreto n.o 3.000, de 26/03/1999:
(...)
Adicionalmente, no que concerne à tributação de rendimentos recebidos
acumuladamente, cabe observar as disposições dos arts. 56 e 640, do RIR/1999, in
verbis:
(...)
De acordo com a legislação anteriormente transcrita, resta claro, portanto, que os
rendimentos referentes a anos anteriores, recebidos acumuladamente, devem ser
oferecidos à tributação no mês do seu recebimento com incidência sobre a
totalidade dos rendimentos, podendo ser deduzido o valor das despesas com a
ação judicial necessárias ao recebimento dos rendimentos, inclusive com
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte.
Considerando que a legislação pertinente determina que a tributação deve se dar
no momento da percepção do rendimento (regime de caixa) e não em relação a
cada um dos períodos (mês a mês) a que o rendimento se referir (regime de
competência) e que, no caso em tela, o rendimento foi recebido acumuladamente
no ano-calendário de 2004, correto o lançamento que considerou tributável no
exercício 2005 o rendimento decorrente das Ações Judiciais em relevo,
submetendo-os à aplicação das alíquotas da tabela progressiva anual vigente para
o ano-calendário de 2004.
Fl. 125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.392 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13986.000191/2009-51
5
Quanto à alegativa de que a Receita Federal do Brasil não deve constituir créditos
tributários concernentes ao imposto de renda incidente sobre rendimentos como
o da espécie dado o disposto pelo Ato Declaratório PGFN n.o 1, de 2009, convém
assinalar que referido ato declaratório teve seus efeitos suspensos pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, com arrimo no Parecer PGFN/CRJ no
2331, de 2010, que concluiu ipsis verbis:
(...)
Cientificado da decisão de primeira instância em 29/10/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 27/11/2013, Recurso Voluntário, fls. 98 e segs, sustentando, em apertada síntese,
que se trata de valores recebidos acumuladamente, que a administração pública editou uma lei
em 2010 estabelecendo novas regras para recebimento destes valores, no entanto os que
receberam antes da edição da lei ficaram prejudicados, vindo com isso ferir o princípio da
isonomia; ratifica o item III dos Fatos da impugnação e complementa que os valores recebidos nas
duas impugnações possuem em seu montante juros de mora, que não incidem imposto de renda.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilsom de Moraes Filho, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
Da Decadência.
O contribuinte alega que se fosse imposto a pagar não poderia o crédito ser
constituído em virtude do prazo de cinco anos de sua constituição e sendo imposto a restituir
também estaria abrangido pelo prazo de cinco anos.
O fato gerador do imposto de renda (Lei no 5.172, de 1966, art. 43, incisos I e II) é
complexivo, ou seja, só se aperfeiçoa definitivamente no dia 31 de dezembro do ano-calendário
(Lei n° 8.134, de 1990, arts. 2° e 11). A norma em questão se aplica inclusive em relação ao
lançamento com lastro no art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996 ( Súmula CARF no 38).
Na Declaração de Ajuste anual o contribuinte deve fazer constar todas as receitas
recebidos e pode colocar as despesas dedutíveis previstas na legislação ou optar pelo desconto
simplificado, onde se apura a base de cálculo e se verifica a alíquota, com base na legislação
vigente, sendo apurado se há imposto a pagar ou a restituir em relação ao que já foi pago no
decorrer do ano-calendário correspondente.
A Súmula vinculante STF no 08, de 20/6/08, dispõe que:
Fl. 126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.392 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13986.000191/2009-51
6
São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto-Lei 1.569/1977 e
os artigos 45 e 46 da Lei 8.212/1991, que tratam da prescrição e decadência do
crédito tributário.
Desta forma, aplicam-se os prazos previstos no CTN.
Nos lançamentos por homologação, para se apurar a decadência, na hipótese de
existência de pagamento parcial e inexistência de dolo, fraude ou simulação, aplica-se a regra do
CTN, art. 150, § 4o:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.
[...]
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Por outro lado, inexistindo pagamento parcial e existindo a ocorrência de dolo,
fraude ou simulação, a situação atrai a regra prevista no CTN, art. 173, I, contando-se o termo
inicial do prazo decadencial a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se
após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado;
No presente caso, na declaração de ajuste do ano-calendário de 2004 (e-fls. 64 e
segs.), o fato gerador ocorreu em 31/12/2004, há registro de imposto pago antecipadamente e
não foi verificada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação. Dessa forma aplica-se a regra do CTN,
art. 150, § 4o .
A ciência do lançamento ocorreu em 2009, como se pode deduzir pela data da
impugnação 25/11/2009(e-fls. 2), pela regra do CTN, art. 150, § 4o o lançamento poderia ser
efetuado até 31/12/2009, logo não há que se falar em decadência.
Do Mérito.
O recorrente alega que recebeu rendimentos acumulados de anos anteriores e que
nestes montantes há juros de mora.
Por se tratar de rendimento recebido acumuladamente, deve-se aplicar o regime de
competência para fins de determinação da alíquota devida.
Fl. 127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.392 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13986.000191/2009-51
7
Em sessão do Supremo Tribunal Federal (STF) realizada no dia 23/10/2014, no
julgamento do Recurso Extraordinário (RE) no 614.406/RS, com repercussão geral reconhecida,
tendo como redator do acórdão o Ministro Marco Aurélio, o Plenário da Corte concluiu pela
invalidade do artigo 12 da Lei no 7.713 de 1988, no que tange à sistemática de cálculo para a
incidência do imposto sobre os rendimentos recebidos acumuladamente, por violar os princípios
da isonomia e da capacidade contributiva, previstos na Carta Política de 1988.
Com o afastamento do regime de caixa o Tribunal acolheu o regime de competência
para o cálculo mensal do imposto sobre a renda devido pela pessoa física, com a utilização das
tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ser adimplidos. A
seguir a ementa do julgado:
IMPOSTO DE RENDA – PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES –ALÍQUOTA. A
percepção cumulativa de valores há de de ser considerada, para efeito de fixação
de alíquotas, presentes, individualmente, os exercícios envolvidos. (STF. RE no
614.406/RS. DJE em 27/11/2014)
Na ocasião, foi firmada a seguinte tese de repercussão geral: Repercussão Geral STF
– Tema 368:
O Imposto de Renda incidente sobre verbas recebidas acumuladamente deve
observar o regime de competência, aplicável a alíquota correspondente ao valor
recebido mês a mês, e não a relativa ao total satisfeito de uma única vez.
Por ter sido sob a sistemática do art. 543-B do antigo CPC, a decisão acima deve ser
observada por este CARF, nos termos do art. 99 do Regimento Interno do CARF (aprovado pela
Portaria MF 1.634/2023.
Neste mesmo sentido entende o CARF:
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. ART. 12 DA LEI No 7.713/88.
INCONSTITUCIONALIDADE.
REGIME DE
COMPETÊNCIA.
Aos
rendimentos
recebidos acumuladamente (RRA) recebidos no ano-calendário de 2005 aplica-se
o regime de competência, calculando-se o imposto de renda com base nas tabelas
vigentes a cada mês a que se refere o rendimento, conforme entendimento
exarado na decisão definitiva de mérito do RE no 614.406/RS, que concluiu pela
inconstitucionalidade do art. 12 da Lei 7.713/88. (CARF. Acórdão no 2202-007.311,
julgado em 6/10/2020)
Diante desse contexto, em relação aos rendimentos recebidos acumuladamente
deve ser aplicado ao presente caso a decisão proferida pelo STF em sede de repercussão geral.
Por conseguinte, o cálculo deve considerar as tabelas e alíquotas das épocas
próprias a que se refiram tais rendimentos percebidos, realizando-se o cálculo de forma mensal, e
não pelo montante global pago, como considerado pela autoridade fiscal lançadora.
Cumpre ressaltar, contudo, que a presente decisão importa tão-somente em
alteração da forma de apuração do imposto devido, utilizando-se o regime de competência para
Fl. 128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.392 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13986.000191/2009-51
8
se promover as retificações devidas. Assim sendo, deve ser efetuado o recálculo do imposto com
observância ao regime de competência.
Ademais, é de se reconhecer que juros de mora não podem ser objeto de tributação
por imposto de renda, que são vistos como natureza indenizatória, ou seja, não representam
renda.
Aqui temos o Tema 808 do STF (Incidência de imposto de renda sobre juros de mora
recebidos por pessoa física), com Repercussão Geral e relatoria do Ministro Dias Toffoli.
No Leading Case (RE 855091), se discute, à luz dos arts. 97 e 153, III, da Constituição
Federal, a constitucionalidade dos arts. 3o, § 1o, da Lei 7.713/1988 e 43, II, § 1o, do Código
Tributário Nacional, de modo a definir a incidência, ou não, de imposto de renda sobre os juros
moratórios recebidos por pessoa física. A tese foi de que não incide imposto de renda sobre os
juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego,
cargo ou função.
No caso do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, os ministros da 2a Turma
do Superior Tribunal de Justiça (STJ) seguiram decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) e
decidiram que não incide Imposto de Renda sobre juros moratórios devidos pelo pagamento em
atraso de verbas remuneratórias. A decisão nos REsps 1514751/RS e 1555641/SC foi tomada em
juízo de retratação e, com isso, os magistrados negaram provimento a dois recursos da Fazenda
Nacional.
O entendimento fixado deve ser reproduzido por força do artigo 99 do Regimento
Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF n. 1.634/2023.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, afastar a prejudicial
de decadência e, no mérito, dar-lhe provimento parcial para que o imposto discutido no presente
processo seja recalculado pelo regime de competência, utilizando-se as tabelas e alíquotas
vigentes nos meses de referência dos rendimentos recebidos acumuladamente e para determinar
o recálculo do tributo devido com a exclusão, da base de cálculo da exigência, do montante
recebido a título de juros de mora compensatórios pelo pagamento em atraso da verba
decorrente do exercício de cargo, emprego ou função.
(assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho

Fl. 129
DF CARF MF
Original